Tribunal: TRF3
Processo: 5047067-94.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
ementação do requisito etário após encerrada a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, é necessária, após 31/12/2010, a comprovação do recolhimento de contribuições para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, além da comprovação do cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício.

2. Juízo de retratação negativo.

Inteiro teor:
223/789)

5047067-94.2018.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO: APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. CONDIÇÃO DE SEGURADA ESPECIAL DESCARACTERIZADA.

I - Para a obtenção da aposentadoria por idade, deve o requerente comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) idade mínima e (ii) efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao da carência exigida para a sua concessão, sendo imperioso observar o disposto nos artigos 142 e 143, ambos da Lei no 8.213/91.

II - O conjunto probatório não comprova o exercício pela parte autora da atividade rural pelo período de carência exigido. Pelo contrário, os documentos dos autos descaracterizam a alegação de trabalho rural da autora.

III - Os documentos constantes dos autos são certidões de casamento e nascimento dos filhos da autora, cópias de sua CTPS com registros urbanos e escritura de imóvel rural, onde ela está qualificada como "do lar" em 2014.

IV - A prova testemunhal, ao seu turno, não é capaz de comprovar o alegado trabalho rural, na medida em que os documentos constantes nos autos comprovam o contrário.

V - A comprovação do tempo de serviço em atividade rural, seja para fins de concessão de benefício previdenciário ou para averbação de tempo de serviço, deve ser feita mediante a apresentação de início de prova material, conforme preceitua o artigo55, § 3o, da Lei de Benefícios, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, entendimento cristalizado na Súmula no 149, do C. STJ: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

VI - Como bem consignado na sentença, para considerar-se a atividade desenvolvida como em “regime de economia familiar”, o grupo familiar não pode possuir outra fonte de rendimento, tal como previsto expressamente no art. 11, §9o, da Lei 8.213/91. Se a família tiver outra fonte de rendimento, a pessoa será enquadrada como contribuinte individual e não como segurado especial (art. 11, V, “a”, da Lei 8.213/91). Este é justamente o caso dos autos, pois se extrai que da CTPS de Anibal Germano de Marchi, marido da autora, que este laborou como empregado em outros locais que não o próprio sítio (Frigorífico, Usina de Cana, como operador de colheitadeira em outras fazendas) durante boa parte de sua vida.

VII - Assim, descaracterizada a alegação de trabalho rural, a improcedência do pedido de concessão de aposentadoria por idade rural é de rigor.

VIII - Apelo desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5047067-94.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: NADIR DA SILVA MARCHI

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO DA SILVA MARANGONI - SP239477-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5047067-94.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: NADIR DA SILVA MARCHI

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO DA SILVA MARANGONI - SP239477-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA: Trata-se de apelação interposta pela parte autora em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL.

A r. sentença julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora no pagamento dos ônus da sucumbência, suspensa a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, a parte autora alega que os documentos acostados aos autos são suficientes para comprovar o labor rural, pedindo a reforma da sentença e a procedência da ação.

Regularmente processado o feito, os autos subiram a este Eg. Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5047067-94.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: NADIR DA SILVA MARCHI

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO DA SILVA MARANGONI - SP239477-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA: Recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015 e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Codex processual.

A autora pleiteou a concessão de aposentadoria por idade rural, prevista no artigo 48, §§1o e 2o da Lei no 8.213/91, verbis:

“Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher.

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinquenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11.

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei.”

Em síntese, para a obtenção da aposentadoria por idade, deve o requerente comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) idade mínima e (ii) efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao da carência exigida para a sua concessão.

No que tange à carência, considerando o ano em que o rurícola implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício, o artigo 142 da Lei no 8.213/91 estabelece regra de transição a ser observada pelos segurados inscritos na Previdência Social até 24/07/91.

Por sua vez, a regra de transição prevista na Lei no 8.213/91, em seu artigo 143, estabelece que "O trabalhador rural ora enquadrado como segurado obrigatório no Regime Geral de Previdência Social, na forma da alínea "a" do inciso I, ou do inciso IV ou VII do art. 11 desta Lei, pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, durante 15 (quinze) anos, contados a partir da data de vigência desta Lei, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número de meses idêntico à carência do referido benefício."

Em outras palavras, facultou-se aos trabalhadores rurais, atualmente enquadrados como segurados obrigatórios, que requeressem até o ano de 2006 (15 anos da data de vigência da Lei n.o 8.213/91) aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, bastando apenas a comprovação do exercício de trabalho rural em número de meses idêntico à carência do benefício, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao seu requerimento.

Com o advento da Lei no 11.718/2008, referido prazo foi prorrogado, exaurindo-se em 31/12/2010, a partir de quando se passou a exigir o recolhimento de contribuições, na forma estabelecida em seu art. 3o.

Portanto, em se tratando de segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até 24/07/91, deve ser considerada a tabela progressiva inserta no artigo 142 da Lei de Benefícios, não havendo que se falar em exigência de contribuição ao trabalhador rural, bastando a comprovação do efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, em número de meses idêntico à carência do referido benefício.

Aos que ingressaram no sistema após essa data, aplica-se a regra prevista no art. 25, inc. II, da Lei de Benefícios que exige a comprovação de 180 contribuições mensais.

Nessa esteira é o entendimento da Eg. Sétima Turma deste Tribunal Regional:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO ACÓRDÃO. ARTIGO 543-C, §7o, II, DO CPC/1973. RESP. 1.348.633/SP. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES.

1. Ocorrendo a implementação do requisito etário após encerrada a prorrogação prevista no art. 143 da Lei de Benefícios, é necessária, após 31/12/2010, a comprovação do recolhimento de contribuições para os empregados rurais, trabalhadores avulsos e diaristas, além da comprovação do cumprimento da carência de 180 meses, a teor do que dispõe o art. 25, inciso II, da Lei no 8.213/91, com vistas à concessão do benefício.

2. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.”(AC no0011105-32.2017.4.03.9999/SP, em juízo de retratação, Rel: Des. Fed. Toru Yamamoto, julgamento em 26/02/2018)

COMPROVAÇÃO DO LABOR RURAL

A comprovação do tempo de serviço em atividade rural, seja para fins de concessão de benefício previdenciário ou para averbação de tempo de serviço, deve ser feita mediante a apresentação de início de prova material, conforme preceitua o artigo 55, § 3o, da Lei de Benefícios, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, entendimento cristalizado na Súmula no 149, do C. STJ: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

Dentro desse contexto, considerando as precárias condições em que se desenvolve o trabalho do lavrador e as dificuldades na obtenção de prova material do seu labor, quando do julgamento do REsp. 1.321.493/PR, realizado segundo a sistemática de recurso representativo da controvérsia (CPC, art. 543-C), abrandou-se a exigência da prova admitindo-se início de prova material sobre parte do lapso temporal pretendido, a ser complementada por idônea e robusta prova testemunhal.

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, a prova testemunhal possui aptidão para ampliar a eficácia probatória da prova material trazida aos autos, sendo desnecessária a sua contemporaneidade para todo o período de carência que se pretende comprovar (Recurso Especial Repetitivo 1.348.633/SP, (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 5/12/2014) e Súmula 577 do Eg. STJ.

CASO CONCRETO

A idade mínima exigida para obtenção do benefício restou atingida em 2017.

Em relação ao período de carência, a parte autora deveria comprovar o labor rural, mesmo que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao implemento da idade, ao longo de, ao menos, 180 meses, conforme determinação contida no art. 142 da Lei no 8.213/91.

Anote-se que a necessidade da demonstração do exercício da atividade campesina em período imediatamente anterior ao implemento do requisito etário, restou sedimentada pelo C. STJ, no julgamento do REsp no 1.354.908/SP, sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia repetitiva.

Os documentos acostados pela autora para comprovar suas alegações de trabalho rural são: certidões de casamento e nascimento dos filhos, cópia da CTPS com registros urbanos em 1992/1993, 1993/1995 e 1995/1998.

Consta, também, escritura de imóvel rural onde a autora aparece qualificada como "do lar" em 2014.

Considerando os documentos constantes dos autos, observo que descaracterizam a alegação de que a autora trabalhou a vida toda na área rural.

A prova testemunhal, ao seu turno, não é capaz de comprovar o alegado trabalho rural, na medida em que os documentos constantes nos autos comprovam o contrário.

Lembre-se, ademais, que a comprovação do tempo de serviço em atividade rural, seja para fins de concessão de benefício previdenciário ou para averbação de tempo de serviço, deve ser feita mediante a apresentação de início de prova material, conforme preceitua o artigo55, § 3o, da Lei de Benefícios, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, entendimento cristalizado na Súmula no 149, do C. STJ: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

E, como bem consignado na sentença:

"No entanto, para considerar-se a atividade desenvolvida como em “regime de economia familiar”, o grupo familiar não pode possuir outra fonte de rendimento, tal como previsto expressamente no art. 11, §9o, da Lei 8.213/91.Se a família tiver outra fonte de rendimento, a pessoa será enquadrada com o contribuinte individual e não como segurado especial (art. 11, V, “a”, da Lei 8.213/91). Este é justamente o caso dos autos, pois se extrai que da CTPS de Anibal Germano de Marchi, marido da autora (fls. 37/41), que este laborou como empregado em outros locais que não o próprio sítio (Frigorífico, Usina de Cana, como operador de colheitadeira em outras fazendas) durante boa parte de sua vida.Diante disso, não há dúvida de que a família possuía outra fonte de rendimentos, o que descaracteriza a condição de segurado especial na hipótese de economia familiar."

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO: APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. CONDIÇÃO DE SEGURADA ESPECIAL DESCARACTERIZADA.

I - Para a obtenção da aposentadoria por idade, deve o requerente comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) idade mínima e (ii) efetivo exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao da carência exigida para a sua concessão, sendo imperioso observar o disposto nos artigos 142 e 143, ambos da Lei no 8.213/91.

II - O conjunto probatório não comprova o exercício pela parte autora da atividade rural pelo período de carência exigido. Pelo contrário, os documentos dos autos descaracterizam a alegação de trabalho rural da autora.

III - Os documentos constantes dos autos são certidões de casamento e nascimento dos filhos da autora, cópias de sua CTPS com registros urbanos e escritura de imóvel rural, onde ela está qualificada como "do lar" em 2014.

IV - A prova testemunhal, ao seu turno, não é capaz de comprovar o alegado trabalho rural, na medida em que os documentos constantes nos autos comprovam o contrário.

V - A comprovação do tempo de serviço em atividade rural, seja para fins de concessão de benefício previdenciário ou para averbação de tempo de serviço, deve ser feita mediante a apresentação de início de prova material, conforme preceitua o artigo55, § 3o, da Lei de Benefícios, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, entendimento cristalizado na Súmula no 149, do C. STJ: "A prova exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade rurícola, para efeito de obtenção do benefício previdenciário".

VI - Como bem consignado na sentença, para considerar-se a atividade desenvolvida como em “regime de economia familiar”, o grupo familiar não pode possuir outra fonte de rendimento, tal como previsto expressamente no art. 11, §9o, da Lei 8.213/91. Se a família tiver outra fonte de rendimento, a pessoa será enquadrada como contribuinte individual e não como segurado especial (art. 11, V, “a”, da Lei 8.213/91). Este é justamente o caso dos autos, pois se extrai que da CTPS de Anibal Germano de Marchi, marido da autora, que este laborou como empregado em outros locais que não o próprio sítio (Frigorífico, Usina de Cana, como operador de colheitadeira em outras fazendas) durante boa parte de sua vida.

VII - Assim, descaracterizada a alegação de trabalho rural, a improcedência do pedido de concessão de aposentadoria por idade rural é de rigor.

VIII - Apelo desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.